Tribunal: TJDFT
Processo: 0725519-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Execução penal. Unificação das penas. Crime hediondo e crime comum.
1 - Na unificação das penas em razão de condenações por crime hediondo e crime comum subsiste a natureza de cada delito, devendo a fração maior de progressão de regime ser considerada apenas para o crime hediondo. A fração de 2/5 ou 3/5, se reincidente, apenas será considerada sobre a pena total se for mais favorável ao apenado.
2 - Consideradas frações diferenciadas para o cálculo da progressão de regime - valendo-se como data-base para início de contagem do benefício o dia do primeiro recolhimento -, e os dias remidos, conforme relatório da situação processual executória atualizado, não há equívoco no cálculo da pena remanescente.
3 – Agravo não provido.